Tribunal: CARF
Processo: 15374.722413/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.722413/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.801 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ABOLIÇÃO PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A homologação tácita, matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício
pelo julgador, cancelando-se o crédito tributário correspondente, ainda que o
recurso interposto seja intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à homologação tácita e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 27 a
31) que utiliza como crédito pagamento indevido de CSLL, código 2484, referente ao período de
apuração de 31/10/2002, com data de vencimento e arrecadação em 29/11/2002, no valor de R$
506,93 (DARF fl. 07). Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume o litígio:
2. A DERAT/Rio de Janeiro-RJ expediu em 12/08/2008 o Despacho Decisório
com número de rastreamento 78115749, à fl. 8, por meio do qual homologou
parcialmente a compensação pleiteada, porque o valor efetivamente recolhido,
comprovado por meio de DARF à fl. 5, não se revelou suficiente para quitar todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.722413/2008-33
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.801 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.722413/2008-33

débitos pleiteados, restando em aberto – depois da imputação proporcional – o
montante de R$ 4.611,93, de principal; R$ 922,38, de multa; e R$ 3.474,62, de juros.
3. A contribuinte foi devidamente cientificada da decisão em 22/08/2008, como
pode-se ver na cópia de tela do Sistema SCC à fl. 33.
4. Eis que em 19/09/2008, apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
3-5, subscrita por sócio com poderes conferidos por documentos societários às fls. 16-
21. Acompanham a Manifestação de Inconformidade os documentos às fls. 5-11.
5. Em breve resumo, depois de relatar os fatos, alega que:
(...) preencheu o valor original do débito compensado de 5.090.88, e a parcela
utilizada do crédito original, preencheu o limite de crédito da qual possuía, isto
é, o valor de 506,93, ao criticar a referida PER/DCOMP, através do programa,
o mesmo não apresenta nenhum tipo de erro que impedisse a transmissão,
portanto, há de se ressaltar que não houve compensação de fato e de direito, de
valor maior do que o crédito informado.
6. Argumenta, então, que possui direito a compensação nos seguintes termos:
É flagrante o equívoco da autoridade a quo, uma vez que o contribuinte possui
legítimo crédito em razão de ter comprovado o pagamento do imposto, Darfs
(anexo) e não utilizou-se do valor acima de seu crédito, como comprova a
própria DCTF (anexa), e de acordo com as instruções do Próprio Per/dcomp
(anexa), entendeu o contribuinte que o valor original do débito compensado,
seria a totalidade do débito confessado em DCTF.
7. Conclui requerendo a homologação da compensação pleiteada.
8. É o que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 55 a 58 do presente processo (Acórdão no 06-54.124, de 22/02/2016 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
Ano-calendário: 2002
Ausência de consistência na fundamentação da contribuinte, decisão precisa da
Autoridade Fiscal a quo.

No voto, a decisão ponderou que, aparentemente, o contribuinte não havia
compreendido a natureza da decisão proferida pela unidade de origem, na qual a compensação
pleiteada havia sido homologada até o limite do crédito apresentado. Que todo o crédito
informado havia sido reconhecido pela autoridade fiscal, mas a homologação havia sido parcial
porque o crédito não se mostrara suficiente para a liquidação do débito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2016 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à fl. 64), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/09/2016
(recurso às fls. 67 a 75, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 103).
Nele, quanto à tempestividade, alega que tomou ciência do acórdão recorrido em
23/08/2016, data em que acessou o teor da decisão, conforme Termo de Abertura de Documento
à fl. 65.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.801 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.722413/2008-33

No mérito, esclarece que, para quitação do débito de R$ 5.090,88 informado na
DCOMP objeto do processo (DCOMP no 04568.53630.140803.1.3.04-6234 – fls. 27 a 31),
apresentou diversas DCOMP, cujo somatório dos créditos quitaria o débito:

Alega que o Fisco erroneamente multiplicou o débito remanescente de Cofins
pelo número de DCOMP apresentadas, desconsiderando que todas tratam do mesmo débito.
Ainda, alega a homologação tácita da compensação pleiteada, nos termos do art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, já que a DCOMP foi apresentada em 14/08/2003 (fl. 27), e só teve
ciência do Despacho Decisório em 22/08/2008 (AR à fl. 47), mais de cinco anos depois
(Despacho Decisório emitido em 12/08/2008 – fl. 46).
Argumenta que os processos devem ser apensados, para que se corrija a múltipla
cobrança do mesmo débito. Anexa cópia da DCTF referente ao débito (fls. 93 a 95), na qual foi
indicada a quitação por compensação através das DCOMP enumeradas no quadro acima.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Conforme relatório, o contribuinte foi cientificado da decisão de primeira
instância em 04/04/2016 – segunda-feira, através de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo
(Termo à fl. 64). O prazo para interposição de recurso começou a correr no dia seguinte –
05/04/2016, encerrando-se em 04/05/2016 – quarta-feira, conforme art. 5o do Decreto no
70.235/1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Não consta para essas datas nenhum feriado nacional, do Estado ou do Município
do Rio de Janeiro, que indique não se tratar de dia de expediente normal na Delegacia da Receita
Federal.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.801 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.722413/2008-33

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/09/2016 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada à fl. 103).
Conclui-se que o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, e, portanto, incabível,
conforme determina o art. 33, caput, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A contribuinte alega a tempestividade no recurso apresentado. Argumenta que
tomou ciência do acórdão recorrido em 23/08/2016, data em que acessou o teor da decisão,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 65.
Não tem razão. De acordo com o Anexo I da Instrução Normativa SRF no
664/2006, ao optar pelo Domicílio Tributário Eletrônico, a empresa fica ciente de que o prazo
para ser considerado intimado é de quinze dias contados da data em que a comunicação for
registrada em sua caixa postal eletrônica. A referida IN se fundamenta no artigo 2o e no artigo
23, III, “a”, § 2o, III, “a”, e § 4o, II do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelas Leis no
11.196/2005 e no 12.844/2013.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
(...)
Assim, a data de ciência considerada é aquela em que o sujeito passivo efetuar a
consulta no endereço eletrônico somente se tal consulta se der antes do prazo de 15 dias contados
da entrega em seu domicílio tributário eletrônico. No caso concreto, a ciência se deu em
04/04/2016, resultando intempestivo o recurso apresentado.
Por isso, a princípio, seria o caso de não conhecer do recurso voluntário.
De fato, independentemente da intempestividade, não caberia conhecer do recurso
também porque todo o crédito foi reconhecido no Despacho Decisório. O que a empresa discute
é o débito que restou descoberto, nessa DCOMP e nas outras que enumera, cujos créditos
somados quitariam a obrigação (débito de Cofins de maio de 2003 – DCTF fls. 10 e 11). Informa
que o mesmo débito restou multiplicado nas DCOMP, em todas sendo cobrado pelo saldo
remanescente.
Isso aconteceu porque, na DCOMP (fls. 27 a 31), a empresa informou como valor
compensado o valor total do débito, ao invés de informar apenas o que estava sendo compensado
naquela DCOMP. Trata-se de evidente erro material, visto que em DCTF informou corretamente
o débito de Cofins sendo quitado pelas DCOMP que enumera.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.801 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.722413/2008-33

Porém, não cabe a este colegiado, em julgamento de recurso voluntário,
determinar cancelamento de débitos informados em DCOMP. O escopo da lide, na
compensação, é a existência do direito creditório, conforme art. 135, § 4o, da IN RFB 171/2017:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
No caso concreto, a manifestação de inconformidade não provocou julgamento
sobre a natureza do direito creditório.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderia ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidiria sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III.
Porém, o contribuinte apresenta outro argumento, relativo a matéria de ordem
pública. Alega a homologação tácita da compensação efetuada, nos termos do art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/1996. Isso porque a DCOMP foi transmitida em 14/08/2003, como se vê em sua
folha de rosto (fl. 27), e a ciência do Despacho Decisório deu-se em 22/08/2008, conforme Aviso
de Recebimento à fl. 47. Mais de cinco anos passaram-se entre as duas datas.
De fato, determina o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Com base na documentação anexada ao processo, não há dúvida de que ocorreu a
homologação tácita. Entendo que se constitui em matéria de ordem pública, que deve ser
conhecida de ofício a qualquer tempo do processo. Sua análise deve ser admitida, ainda que
intempestivo o recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, no que se refere à
homologação tácita, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, homologando a compensação
efetuada.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.801 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.722413/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital